Tribunal: TJPA
Processo: 0025027-51.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025027-51.2016.8.14.0133

APELANTE: PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA, NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), RESTANDO ASSIM A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, POR SE TRATAR DE RÉU REINCIDENTE, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2. Da dosimetria. alterado o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime de cumprimento de pena inicial o semiaberto, por se tratar de réu reincidente, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos, tudo em atenção ao princípio da proporcionalidade conforme determinação do STJ;

3. A perícia psiquiátrica realizada no apelante, a qual concluiu pela sua imputabilidade, foi devidamente homologada pelo magistrado, sendo realizada de acordo com os ditames legais, não havendo que se falar em aplicação da causa de diminuição do parágrafo único do art. 26 do CP;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime de cumprimento de pena inicial o semiaberto, por se tratar de réu reincidente, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria, com reanálise das circunstâncias desfavoráveis dos antecedentes criminais e dos motivos do crime, fixando a pena base em seu mínimo legal e por fim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único do Código Penal, além da alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 17/01/2016, por volta das 06h30m., o réu, muito violento, chegou na residência de seu genitor, Sr. Manoel Cunha, localizada à Rua Cátia Reis, nº 36 B, e iniciou uma discussão, vez que a vítima reclamava que o acusado não queria procurar emprego, ocasião em que PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA desferiu um soco no rosto de seu pai, causando-lhe lesões. Que não satisfeito, armou-se com um pedaço de pau, e perseguiu a vítima para desferir outros golpes, não conseguindo porque a vítima correu para a casa de um vizinho”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo Laudo de lesão corporal – ID nº 14513964 e depoimentos colhidos nos autos.

Já a autoria restou consubstanciada no conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos da vítima e demais testemunhas, identificando o réu como a pessoa responsável por perpetrar as agressões físicas, ora apuradas.

O apelante em juízo negou a prática delitiva.

Já a vítima, MANOEL CUNHA, informou como os fatos ocorreram:

“
(...)
que o acusado o agrediu fisicamente com a mão, dando soco no olho do depoente. Afirmou que no local estava apenas o réu e a vítima. Disse que o réu ainda procurou outro objeto para agredi-lo, mas o depoente saiu correndo pedindo ajuda aos vizinhos (...)”.[trecho retirado da sentença, (...)
”

Já a testemunha, LUCIANA MONTEIRO CUNHA, relatou:

“
(...)
que não estava no local na ocasião dos fatos, estando apenas a vítima Manoel e o réu e, que soube do ocorrido porque seu pai foi à casa da depoente, ocasião em que ela observou que ele foi agredido pelo acusado (...)”. [trecho retirado da sentença (...)
”

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Ademais, vale ressaltar que o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima Manoel Cunha concluiu que houve ofensa à integridade física da vítima, produzida por ação contundente, assim sendo descritas as lesões provocadas: “(...)
edema traumático com equimose avermelhada discreto nas pálpebras direitas; equimose avermelhada na conjuntiva ocular direita
(...)”

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, sendo valoradas de forma escorreita, havendo três circunstâncias negativas; os antecedentes, por possuir o recorrente condenação com trânsito em julgado, todavia, sendo a reincidência utilizada apenas na segunda fase da dosimetria como agravante. Os motivos, em razão do apelante ter agido com violência à vítima que é seu pai, e as consequências com fundamento de que
apesar da vítima não ter ficado com sequelas permanente, ficou com hematomas por conta do ocorrido
. Com efeito, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase.

Assim, tendo sido valorada e corretamente fundamentada desfavoravelmente 02 (duas) circunstâncias judiciais, (motivos e consequências do crime), sendo estas agora calculadas na proporção correta, a pena base ficará, portanto, redefinida em 04 (quatro) meses de detenção. Não há atenuantes, havendo o reconhecimento das circunstâncias agravantes previstas no art.61, I (reincidência)

II, alínea “h” (vítima maior de 60 (sessenta) anos) do CPB, porém, já tendo sido considerada a questão referente à agressão contra o ascendente na pena inicial, onde foi aumentada a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 20 (vinte) dias, restando a pena intermediária, dessa forma em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a qual ficou definitiva, ante ausência de causas de diminuição e aumento, com regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, por se tratar de réu reincidente, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL.

A defesa pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena, concernente à semi-imputabilidade do apelante.

O parágrafo único, do art. 26, do Código Penal, assim preconiza:

"Art. 26 (...) Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
.

Por oportuno, verificou-se que o juízo singular afastou a incidência de circunstâncias que excluam a antijuridicidade, sob os seguintes fundamentos: “
Não vislumbro nos autos qualquer circunstância que exclua a antijuricidade. Não existem, também, circunstâncias que excluam a imputabilidade ou a diminuam, haja vista que foi realizado exame pericial no réu, onde se concluiu que ao tempo do fato, ele era inteiramente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos, conforme se observa no laudo do IML de nº 2019.01000088-PSQ, juntado no ID. 58375340- fls.9-10. Além disso, o réu, ao ser avaliado por equipe multisciplinar (ID. 58375340 – Fl.14/15), foi verificado que o mesmo possuía quadro sintomatológico estável, não apresentando perfil para permanência no hospital psiquiátrico onde inicialmente esteve detido, o que confirma que o mesmo era capaz de entender a prática delitiva efetuada contra o seu genitor. O réu não incidiu em erro de proibição ou de tipo e nem agiu em situação de coação moral irresistível (art. 22, do CP), estado de necessidade exculpante (art. 24 do CP) ou obediência hierárquica. Portanto, o incriminado é imputável, tinha plena consciência do ato delituoso que praticou e era exigível que se comportasse de conformidade com o direito (...)
”

Dessa forma, constata-se que a perícia psiquiátrica realizada no apelante, a qual concluiu pela sua imputabilidade, foi devidamente homologada pelo magistrado (ID nº 14514024) sendo realizada de acordo com os ditames legais, não havendo, portanto, que se falar em aplicação da referida causa de diminuição.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente fixada em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime de cumprimento de pena inicial o semiaberto, por se tratar de réu reincidente, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024